Tribunal: TJPA
Processo: 0021315-46.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021315-46.2016.8.14.0006

APELANTE: WELSON PINHEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. CONFISSÃO POLICIAL E PROVA MATERIAL. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DE MAJORANTE. ARMA DE FOGO APREENDIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I, do CP, fixando-lhe a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) a absolvição do réu por insuficiência de provas; (ii) subsidiariamente, a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo; e (iii) o prequestionamento das teses.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar o decreto condenatório; (ii) saber se é possível a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria delitivas foram comprovadas por prova documental e testemunhal, especialmente o termo de exibição e apreensão da arma de fogo e do celular subtraído, ambos encontrados em posse do apelante, e o auto de entrega dos bens.
4. A vítima narrou com detalhes a dinâmica do roubo e reconheceu o apelante no momento da prisão em flagrante, imediatamente após o delito.
5. O apelante confessou o crime em sede policial. A confissão foi corroborada pelo depoimento do policial responsável pela prisão, prestado sob o crivo do contraditório, conforme prevê o art. 155 do CPP.
6. O depoimento do agente público, colhido em juízo, demonstrou-se coerente, seguro e isento de mácula, conforme jurisprudência consolidada.

7. A pretensão de afastamento da causa de aumento do emprego de arma de fogo não merece prosperar, pois o objeto foi apreendido com o réu, circunstância que comprova a efetiva utilização do armamento, nos termos do § 2º, I, do art. 157 do CP.

8. Quanto ao prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídas no acórdão as matérias suscitadas nos autos, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 2º, I; CPP, art. 155; CPC, art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Apelação Criminal 0061429-96.2015.8.14.0059, Rel. Des. Ronaldo Marques Valle, j. 23/04/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Welson Pinheiro inconformado com a r. sentença (Num. 27350467), que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias multa e ao pagamento de 13 (treze) dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2°, I, do CP, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou pela absolvição do apelante. Alternativamente, requer a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo e ao final o prequestionamento das matérias arguidas (Num. 27350484).

Em contrarrazões o apelado requereu o improvimento recursal (Num. 27350487).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo improvimento do recurso (Num. 30644730).

É o relatório do necessário.

À d. revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 – DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA

Sem razão,
data venia
.

A materialidade delitiva restou comprovada pelos documentos acostados aos autos, notadamente pelo termo de exibição e apreensão da arma utilizada no crime, localizada em poder do apelante (Num. 27350423 - Pág. 14), bem como pelo auto relativo ao telefone celular da vítima, igualmente apreendido em sua posse (Num. 27350423 - Pág. 15), e pelo respectivo documento de entrega (Num. 27350423 - Pág. 16).

A vítima em sede policial, declarou que: (Num. 27350423 - Pág. 7)

O declarante no dia de hoje, se encontrava na parada de ônibus localizada na rodovia BR-316, próximo a entrada da rua da cerâmica e no momento em que ia colocar o aparelho celular na mochila, chegou um indivíduo com uma arma de fogo que portava, anunciou assalto, subtraindo o seu aparelho celular marca Samsung Galaxy on7, momento em que o relator avistou uma viatura da rotam passando, fez sinal para que o socorressem e rapidamente os policiais prenderam o assaltante, que não teve tempo de empreender fuga, recuperando os policiais o seu aparelho celular e apreendendo a arma de fogo que esse elemento se identificou como sendo Welson Pinheiro portava.

Confirmando, há a confissão do apelante Elson Pinheiro também em sede policial, conforme se depreende do ID Num. 27350423 - Pág. 8.

Essas declarações foram corroboradas em juízo, pelo depoimento do policial Raimundo Nonato Costa da Silva (Num. 27350453), sob o crivo do contraditório e ampla defesa, quando em síntese relatou que estavam passando pela BR-316, quando foram acionados pela vítima, afirmando que teria sofrido um assalto, ocasião em que o assaltante teria se valido de uma arma de fogo para subtrair seu celular. Declarou que quando o réu avistou a guarnição tentou empreender fuga, porém foi alcançado pelos agentes, que o prenderam em flagrante delito, de posse da
res furtiva,
bem como da arma utilizada no delito, calibre 38. Ressaltou que a vítima, naquela oportunidade reconheceu o acusado e o bem foi devolvido.

Destaco que a declaração do agente público merece crédito, pois prestado com firmeza e segurança, mormente na ausência de indícios de que teria agido de forma abusiva ou com intuito de prejudicar o apelante. Ademais, a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade dessas provas, que remanescem hígidas.

Nesse sentido, já decidiu esta e. Corte de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUBISISTÊNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) Não há como desconstituir os testemunhos policiais sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório. (...) (TJPA, Apelação Criminal 0061429-96.2015.8.14.0059, Rel. Des. Ronaldo Marques Valle, j. 23/04/2019).

Dessa forma, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória, tampouco em violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal.

A autoria restou demonstrada pelas declarações e pelo reconhecimento realizado pela vítima na fase policial, sendo o apelante preso em flagrante, na posse da
res furtiva
e do artefato utilizado na prática criminosa. Tal circunstância foi confirmada, em juízo, pelo depoimento do policial responsável pela prisão, assegurando-se, assim, o contraditório e a ampla defesa, razão pela qual deve ser mantida a condenação.

3 – EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO

Não há como excluir a majorante do emprego de arma de fogo, pois como dito alhures, existe o auto de apreensão do artefato em poder do apelante, quando posteriormente ao crime, foi preso em flagrante delito, tentando empreender fuga, comprovada, portanto, a sua utilização (Num. 27350423 - Pág. 14).

5 – PREQUESTIONAMENTO

Por último, apesar do apelante ter requerido que este Tribunal de Justiça emita juízo de valor expresso sobre a matéria aqui discutida, como forma de prequestionamento da mesma, entendo que, com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o prequestionamento de questões suscitadas poderá ser procedido de forma ficta, conforme se averigua na simples leitura de seu art. 1.025, que aflui o seguinte: "Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade" confirmando o que a Jurisprudência de nossos Tribunais já vinha enfatizando em vários julgados.

5 – DISPOSITIVO

À vista do exposto, nego provimento ao recurso.

É o voto.

Belém, 14/11/2025